Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0714586-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THYAGO ALVES DE FIGUEREDO GARCIA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente THYAGO ALVES DE FIGUEIREDO GARCIA condenado pela prática do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei. 12.850/13 a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze dias) de reclusão em regime inicial fechado, nos autos não transitado em julgado em que se está promovendo a instrução recursal para futuro julgamento dos recursos. Sustenta a impetrante que o paciente foi condenado (pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias) em 03/11/2023 e até hoje não foi submetido o feito à Segunda Instância. Aponta que está sendo mantido indevidamente no cárcere cautelar pela autoridade coatora, Juíza da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Planaltina/DF, sofrendo constrangimento ilegal da sua liberdade. Assevera que a sentença é injusta, uma vez que foi fixado regime inicial fechado, mesmo sendo o paciente primário e ostentando bons antecedentes. Afirma que o paciente está cumprindo quase a totalidade de sua pena em regime fechado, quando deveria ter sido fixado o regime inicial aberto. Destaca que há excesso de prazo, pois já se passaram seis meses de prolatada a sentença sem que os autos fossem encaminhados ao Tribunal para julgamento dos recursos. Assim, requer a concessão da liminar para cessar a coação ilegal colocando o paciente imediatamente em liberdade, bem como, no mérito, seja confirmada em definitivo, para conceder ao paciente o a liberdade que lhe é de direito. A inicial veio acompanhada de documentos. Decido. Conforme se observa a impetrante busca a colocação imediatamente do paciente em liberdade ao argumento de que a sentença condenatória laborou em equívoco porque deveria ter sido fixado o regime inicial aberto, bem como porque há excesso de prazo na condução do feito que não é encaminhado ao Tribunal para que os recursos sejam julgados. De início cumpre destacar que o habeas corpus não é via adequada para se discutir regime de cumprimento de pena fixado na sentença, pois para isso existe recurso próprio, sendo que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme reiterada jurisprudência. Ademais cumpre destacar que o feito no qual se alega estar sedimentada a origem do constrangimento ilegal consta com peculiaridades que precisam ser esclarecidas. Trata-se de processo altamente complexo com quase 6 (seis) mil páginas, em que 15 pessoas foram processadas e julgadas pelo crime de organização criminosa (art. 2o e § 3o, da Lei 12850/13). Só a sentença tem 197 (cento e noventa e sete) páginas e contra ela muitos recorreram. Nada obstante, observa-se que houve necessidade de expedir carta precatória para outros Estados da Federal e que a partir da sentença já foram juntadas mais de 1100 páginas de documentos e recursos. Todas essas circunstâncias demonstram a complexidade do feito e a razoabilidade dos prazos empreendidos. Quanto ao paciente em específico observa-se que o regime prisional fechado foi fixado pelos seguintes fundamentos (ID 45824772 – P. 18): “(...) Quanto ao regime inicial da pena, este é fixado com fundamento nos parâmetros do art. 33, §2o e 3o do Código Penal, levando-se em consideração a quantidade de pena aplicada, bem como as circunstâncias judiciais, conforme preconiza o art. 59, inciso III do Código Penal de forma suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Note-se que inobstante a previsão existente no art. 387, §2o do Código de Processo Penal de aplicação da detração para a delimitação do regime inicial da pena, a detração por si só não determina a aplicação de um regime prisional mais favorável, considerando que este também deve levar em conta os demais elementos previstos em lei para a delimitação do regime prisional, inclusive a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [18].Dentro desta perspectiva, inobstante o réu tenha permanecido preso cautelarmente, o tempo de prisão cautelar não afasta a necessidade de imposição de regime prisional mais gravoso ante a valoração negativa das circunstâncias judiciais e, ainda, a necessidade de interrupção da atuação criminosa e prevenção do crime. Note que as peculiaridades do caso concreto evidenciam que caso cumpra a pena inicialmente em liberdade poderá voltar a delinquir. Diante de tais considerações, fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.” Ainda que não seja o caso de se reapreciar os termos da sentença nessa via, o que se nota é que o regime fechado foi fixado com a devida fundamentação, não se verificando, de pronto, teratologia capaz de impingir constrangimento ilegal. Aliás, a própria sentença consignou a possibilidade de o paciente voltar a delinquir se em regime mais brando, o que também fundamenta a necessidade da manutenção da prisão. Calha consignar também que a execução do paciente se encontra regular, inclusive com o deferimento de progressão ao regime semiaberto. Note-se (ID 45824759): “Em análise a progressão ao regime semiaberto com benefícios externos. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. O pedido comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo para a progressão foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração imputadas ao sentenciado. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, CONCEDO ao sentenciado o TRABALHO EXTERNO.” Destarte, diante da complexidade latente do feito e da necessidade de elastecimento dos prazos para se garantir o devido processo legal, não se observa, de pronto, constrangimento ilegal que precisa ser afastado liminarmente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações da autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 27 de abril de 2023 10:20:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator